Tribunal: TCU
Processo: 020.745/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11483/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.745/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Custodio da Silva (XXX.819.227-XX); Anna Baptista de Moraes Almeida Marim (XXX.573.507-XX); Bruna Nunes de Senna Dias (XXX.857.447-XX); Camila Benaim Rodriguez (XXX.843.407-XX); Camila Victoria Sousa Oliveira (XXX.155.335-XX); Carolina de Lima Alcantara (XXX.581.377-XX); Daniel Medeiros Reis (XXX.084.495-XX); Elias Ferraz Rego (XXX.503.007-XX); Ellen Caroline Pereira (XXX.763.939-XX); Erika Cordulino Fernandes (XXX.316.607-XX); Felipe Barcelos de Aquino Ney (XXX.487.867-XX); Felipe Moraes Cornelio (XXX.450.267-XX); Felipe Rangel Tavares (XXX.618.227-XX); Filipe Ferreira Pires Volz (XXX.221.957-XX); Geyse Gomes da Silva (XXX.947.177-XX); Gustavo Mendes de Melo (XXX.590.257-XX); Miriam Victoria Fernandez Lins (XXX.688.567-XX); Natalia Cintra de Oliveira Tavares (XXX.766.861-XX); Nathalia Glauss da Silva Medeiros (XXX.488.177-XX); Nayara Fatima Macedo de Medeiros Albrecht (XXX.387.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.